Tribunal: TJSP
Processo: 2235179-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Nota promissória. Contrato de cessão de direitos creditórios. Ação de execução por título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Irresignação improcedente. Sem consistência a alegação no sentido de que a pretensão da exequente infringiria a regra do art. 296 do CC, por tencionar transferir aos ora executados as consequências pela insolvência do devedor

Ementa:
Agravo de instrumento. Nota promissória. Contrato de cessão de direitos creditórios. Ação de execução por título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Irresignação improcedente. Sem consistência a alegação no sentido de que a pretensão da exequente infringiria a regra do art. 296 do CC, por tencionar transferir aos ora executados as consequências pela insolvência do devedor responsável pelo crédito cedido. Elementos dos autos evidenciando, bem ao revés, que a execução foi proposta em virtude da inexistência do crédito cedido, o que se mostra em plena consonância com o disposto no art. 295 do CC. Seja como for, o tema é (ou seria) próprio para discussão em embargos à execução e não, em absoluto, em exceção de pré-executividade.

Negaram provimento ao agravo.